Tribunal: TJDFT
Processo: 0718310-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
1. A comprovação do vício de qualidade do automóvel imputável ao fabricante do veículo e dos danos materiais por meio de laudo pericial é suficiente para configurar a responsabilidade do fornecedor.
2. Negou-se provimento ao apelo.